Tribunal: TJDFT
Processo: 0700691-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0700691-30.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JURACI DE SOUZA GUANAES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido efeito suspensivo interposto por JURACI DE SOUZA GUANAES contra decisão da 13a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA/DF que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada em face de BANCO DO BRASIL., indeferiu o pedido de gratuidade de justiça (ID 219434572, autos originários). Em suas razões (ID 67791925), o agravante sustenta que: 1) é policial militar reformado e atualmente sua remuneração não é suficiente para suportar as custas processuais sem comprometer seu próprio sustento e o de sua família; 2) seus rendimentos são afetados por descontos compulsórios e voluntários; 3) o valor da causa é elevado R$ 362.398,05; 4) o rendimento mensal bruto não é suficiente para a análise do contexto financeiro do requerente de benefício de justiça gratuita. Requer, ao final, a atribuição do efeito suspensivo. No mérito, a reformar da decisão para que lhe seja concedido o benefício gratuidade. Sem preparo (art. 101, §1o, do CPC). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil - CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, é o caso de ser deferido o pedido de efeito suspensivo. A probabilidade do direito está presente: há provável prática de atos processuais nulos ou desnecessários na instância de origem, bem como contrários ao princípio da economia processual. Há também perigo de dano, especialmente na determinação de que se recolham as custas iniciais, sob pena de indeferimento da inicial e consequente cancelamento da distribuição. Não há qualquer prejuízo ao agravado em função da célere tramitação do agravo de instrumento, bem como da reversibilidade desta decisão. Registre-se, contudo, que o valor recebido pelo agravante é incompatível com a sua alegada hipossuficiência. Os documentos juntados nos autos não foram suficientes para sustentar a tese defendida pelo agravante. Desse modo, não deve ser determinado o prosseguimento do feito na origem sem que haja o pagamento das custas: o efeito suspensivo deve se limitar a impedir o cancelamento da distribuição por ausência do recolhimento de custas até a análise de mérito do recurso. DEFIRO efeito suspensivo tão somente para que não seja cancelada a distribuição por ausência de recolhimento de preparo até análise de mérito do recurso. Comunique-se ao juízo de origem. Faculto à agravante, no prazo de 5 dias, juntar outros documentos de gastos que comprometem sua renda ou outros documentos capazes de comprovar sua situação de hipossuficiência. Após, ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 15 de janeiro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator